Tribunal: CARF
Processo: 18470.727123/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727123/2016-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.839 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ ILDEFONSO SIMOES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO
E
DO
RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RECURSO PROVIDO.
PROCEDÊNCIA.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de
diretores, gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica, fonte
pagadora dos rendimentos, pressupõe a prova, mediante documentação hábil e
idônea, da retenção em nome do contribuinte e do seu efetivo recolhimento.
Em havendo a comprovação da retenção do imposto devido, a autuação deve
ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727123/2016-96
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUIZ ILDEFONSO SIMÕES
LOPES, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 59/62) que julgou improcedente a impugnação.
De forma a contextualizar os fatos, reproduzo o que foi descrito por este relator na
Resolução indicada:
"Trata-se de processo de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 28 a 31,
referente à declaração de ajuste anual do exercício 2013 (DIRPF 2013), ano-calendário
2012.
2. O interessado foi notificado em decorrência da glosa da compensação de R$
671.178,54 de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), redundando na exigência
tributária de R$ 671.178,54 de Imposto sujeito à multa de mora, R$ 134.236,70 de
multa de mora e acréscimos legais pertinentes.
3. A autoridade fiscal em suas razões assim se postou:
'O contribuinte, presidente da fonte pagadora, não comprovou a regularidade dos
recolhimentos do imposto de renda retido na fonte da empresa. 0 contribuinte alega que
a maior parte dos valores devidos foi extinta por meio da compensação com créditos da
empresa. Todavia, efetuada verificação por amostragem, observou-se a Insuficiência de
créditos para a quitação integral do Imposto de renda retido do mês de setembro/2012,
conforme processo administrativo no 12448.900756/2013-11. Em razão do exposto, não
foi admitida a compensação do Imposto de renda retido na fonte'.
4. O interessado ciente da exigência, por via postal, em 30/08/2015 (fls. 32), apresentou
a impugnação de fls. 2 a 19 em 26/09/2015 alegando que é Diretor Presidente da
Brookfield Brasil Ltda, que é a fonte pagadora, e que essa empresa reteve o imposto de
renda agora glosado e que a totalidade desses débitos se encontram extintos sob
condição resolutória, em face da compensação declarada nos PER/DCOMP no
12511.34114.171012.1.3.02-8200, sendo que a maioria já foi homologada pelo
Despacho Decisório no 043217486, recebido em 18/02/2013 pela fonte pagadora.
5. Resta apenas um saldo devedor de R$ 20.813,80, cuja decisão já foi contestada por
meio de manifestação de inconformidade com efeito suspensivo.
6. A aludida Manifestação de Inconformidade foi processada, mas nunca julgada, e que
não houve qualquer omissão de rendimentos por parte do contribuinte em questão, já
que todos os valores declarados no ajuste condizem com o informado pela Fonte
Pagadora.
7. O que se verifica em relação à situação fiscal da Fonte Pagadora é que os débitos
atrelados ao processo de cobrança no 12448.900756/2013-11 se encontram com a
exigibilidade suspensa, não havendo razão, então, para o lançamento neste combatido.
8. Defende-se ainda citando posição do STJ que o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu
com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular
de sociedade, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.
9. Aduz que a mera inadimplência do tributo (que sequer se pode cogitar, face à
Manifestação de Inconformidade ainda não julgada) e admitindo a prova da retenção do
imposto como óbice à glosa da dedução de IRRF declarada pelo contribuinte, encontra
amparo em diversos julgados do CARF.
10. Prossegue, ainda, nos seguintes termos:
A partir da apresentação desta Manifestação de Inconformidade, em 20.03.2013,
portanto, o débito objeto do Processo no 12448.900756/2013-11, estava, ou deveria
estar, com a sua exigibilidade suspensa até a decisão definitiva - que jamais existiu
quanto à compensação realizada, em decorrência da própria legislação, na forma do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional. In verbis:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) Ill - as reclamações e
os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;"
(grifou-se)
Neste mesmo sentido, ainda, é a disciplina do art. 74, §§ 9o e 11, da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, sendo norma cogente de direito público, que
não autoriza qualquer margem de discricionariedade por parte do aplicador do Direito,
isto é, não admite interpretação pela Administração Pública tendente a desconsiderar o
efeito suspensivo da manifestação de inconformidade, conforme segue:
"Art. 74. (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação." (grifou-se)
Adicionalmente, ressalta-se que a Manifestação de Inconformidade, nos termos do § 49
do art. 77 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, e suas alterações, a qual
disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, obedecerá "ao rito
processual do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972".
Isso, por si só, já seria o suficiente para que a Manifestação de Inconformidade fosse
enquadrada na hipótese do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, na
medida em que tal dispositivo faz alusão às reclamações e aos recursos previstos "nas
leis reguladoras do processo tributário administrativo" e, em âmbito federal, é o Decreto
n° 70.235/72 c/c Decreto 7.574/11 que regula o processo administrativo, inaugurando,
assim, a fase litigiosa em relação à cobrança de tributos federais.
Contudo, corroborando com o raciocínio acima desenvolvido, e espancando qualquer
dúvida sobre o tema, o próprio ato normativo expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (IN no 1.300/2012) dispõe, expressamente, sobre a extensão do efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário à Manifestação de Inconformidade, em
seu art. 77, § 55, ipsis litteris:
"Art. 77. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não homologação da compensação.
§ 55 A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente essa manifestação de
inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN
relativamente ao débito objeto da compensação.”
Todavia, afastada a responsabilidade do Impugnante, que sofreu o ônus da retenção do
Imposto de Renda sobre rendimentos do trabalho assalariado, é de rigor o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito objeto do presente Processo,
advinda da apresentação de Manifestação de Inconformidade no Processo de Crédito no
12448.900.527/2013-99, desde a data do seu protocolo, em 20.03.2013, até decisão
definitiva acerca da compensação realizada, declarando-se nulo o Lançamento no
2013/806608920838154.
Além da impossibilidade de lançamento do débito em tela, visto que oriundo de
processo administrativo com exigibilidade suspensa, os valores ora lançados não se
equiparam ao montante de Imposto de Renda Retido na Fonte constante no Processo
Administrativo no 12448.900756/2013-11, referente ao débito de IRRF sobre
rendimentos do trabalho assalariado.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

Veja-se que o valor do IRRF glosado, correspondente ao montante retido pela Fonte
Pagadora no exercício 2013 (ano-calendário 2012), representa a quantia de R$
671.178,54 (seiscentos e setenta e um mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e
quatro centavos), enquanto o saldo devedor de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Código de Receita 0561) exigido no Processo Administrativo no 12448.900756/2013-
11 é de somente R$ 20.813,80 (vinte mil, oitocentos e treze reais e oitenta centavos),
conforme detalhamento abaixo:
(...)
Sendo assim, considerando, de acordo com o próprio Fisco, que "efetuada verificação
por amostragem, observou-se a insuficiência de créditos para a quitação integral do
imposto de renda retido do mês de setembro/2012" - para o que não é competente o
fiscal autuante mas sim a Delegacia de Julgamento que ainda irá apreciar a
Manifestação de Inconformidade no Processo de Crédito no 12448.900.527/2013-99 - e
que o saldo devedor de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado (com
exigibilidade suspensa) constante naquele processo representa a quantia de somente R$
20.813,80 (vinte mil, oitocentos e treze reais e oitenta centavos), bem distante da
quantia aqui lançada, deve, igualmente, ser anulado o Lançamento
2013/806608920838154, por ausência de certeza quanto ao débito cobrado.
Cabe salientar, aliás, que o Impugnante foi alvo de outras duas notificações de
lançamento dos exercícios imediatamente anterior e posterior ao ora impugnado, cujas
DIRFs foram revisadas pelos ARFB Bruno Cezar Silva de Lacerda e Walter Gomes
Vieira Filho e ambas as notificações assinadas pelo Delegado da RFB DRF/RJ2 Alfredo
Luiz Valle do Nascimento, demonstrando que a fiscalização vem adotando o mesmo
entendimento plasmado na Norma de Execução Cofis no l, de 22 de abril de 2014 em
todos os casos, mesmo sendo esta norma editada apenas após a ocorrência de todos os
fatos geradores tratados na presente notificação de lançamento e, portanto, inaplicável
ao caso concreto, em atenção ao princípio da irretroatividade.
Por fim, ainda que estas conclusões não sejam alcançadas pela simples leitura dos dados
disponíveis nos próprios sistemas da Receita Federal, requer o Impugnante a realização
de diligência para que seja confirmado o status das compensações pendentes de
confirmação no Processo Administrativo de Crédito n° 12448.900527/2013-99, e no
processo de cobrança no 12448.900756/2013-11, objeto da suposta compensação
indevida de IRRF, e que seja o presente cancelado ante a constatação de que o
lançamento combatido fora efetuado enquanto suspensa a exigibilidade do crédito
tributário".
O contribuinte apresentou se Recurso Voluntário nas e-fls. 116/127, alegando que
a totalidade destes débitos encontra-se extinto, sob condição resolutória, por ocasião da
compensação declarada no PER/DCOMP no. 12511.34114.171012.1.02-8200, sendo que a maior
parte dos débitos já foram homologados (e definitivamente extintos) pelo Despacho Decisório n?
043217486, recebido em 18.02.2013, pela citada fonte pagadora.
Alega, ainda, que "Pela análise do direito creditório da Fonte Pagadora, verifica-se
que do valor total do crédito declarado no PER/DCOMP no. 12511.34114.171012.1.3.02-8200
em relação à compensação do débito de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado (Código de
Receita 0561, do qual estaria inadimplente), no montante de R$ 114.272,76 (cento e quatorze
mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), o próprio Fisco já reconheceu a
liquidez e certeza da parte dos créditos compensados, restando parcialmente homologada a
compensação e apurado contra aquela Pessoa Jurídica um saldo devedor pendente de julgamento
pela RFB com exigibilidade suspensa de R$ 20.813,80, relativo ao IRRF controlado no PAF n9
12448.900756/2013-11".
O julgamento foi convertido em diligência, mediante a Resolução n.o
2301000.732, de 03 de outubro de 2018, desse colegiado.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

Havendo necessidades de dirimir as dúvidas do processo, houve nova Resolução
de n.o 2301-000.969, 03 de dezembro de 2021, com seu retorno nas e-fls. 249/252, com a devida
manifestação do contribuinte. Com o retorno da diligência e com as informações , o processo
encontra-se apto para julgamento.
Por fim, o recorrente pede a reforma da decisão de primeira instância e o
cancelamento da autuação.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley RochaNome do Relator, Relator.
Diante da resolução proferida, reproduzo as fundamentações utilizadas para
contextualizar o presente julgamento.
Conforme se constata do enquadramento legal e dos fatos apurados, o
Lançamento se deu em decorrência da glosa da compensação de R$ 671.178,54 de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), da pessoa jurídica Brookfield Brasil Ltda., redundando na
exigência tributária de R$ 671.178,54, de Imposto sujeito à multa de mora, R$ 134.236,70 de
multa de mora e acréscimos legais pertinentes, em razão da não comprovação do recolhimento
pela empresa da qual que o recorrente é presidente e administrador.
A DRJ de origem entendeu que o lançamento deveria ser mantido, mesmo com a
informação referente ao processo de compensação, em que o contribuinte pediu, inclusive, para
que fosse analisado e apurado caso em específico.
De fato, o Lançamento decorre da responsabilidade do recorrente quanto ao
imposto devido, uma vez que no presente caso a responsabilidade da fonte pagadora é repassada
ao sócio administrador, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica a quem cabe a
retenção, tendo em vista sua solidariedade pelo recolhimento, no que dispõe os termos do art.
723 do RIR/1999.
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)".
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (DecretoLeino1.736,
de1979,art.8o,parágrafo único).
O teor do artigo 723 do RIR/99, tem respaldo no artigo 135, do CTN, que assim
dispõem:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I–as pessoas referidas no artigo anterior; II–os mandatários, prepostos e empregados; III
– os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".
Para análise completa do presente caso, em interpretação sistemática da legislação
tributária, temos o artigo 45, que estabelece o seguinte:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

" Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte pagadora, quando da
apresentação de sua Declaração de Ajuste Anual, referente aos valores de imposto de renda da
pessoa física, conforme se constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,aprovados na
forma da regulamentação do Programa Nacional do Apoio à Cultura PRONAC,de que
trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais de que
tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para que possa
ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85, dispõe o seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, mediante a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a
pessoa física, por ser sócio/diretor da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a
empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda
retido na fonte pagadora.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE. Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária,
sendo o contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a
compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do
tributo retido.” (Acórdão no 220200.826, de 19 de outubro de 2010).
Ocorre que, o recorrente, vem, desde a impugnação, solicitando a realização da
diligência para que sejam colhidos nestes autos os esclarecimentos necessários quanto à
compensação efetuada e já confirmada no Processo Administrativo de Crédito no
12448.900527/2013-99 e no Processo de Débito no 12448.900756/2013-11, controlador do
débito originário da presente.
Segundo o recorrente, em suas argumentações em segunda instância, o equívoco
na cobrança se deu pelo seguinte motivo:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

12. Em face dessa homologação parcial foi apresentada Manifestação de
Inconformidade no Processo de Crédito n9 12448.900527/2013-99, pendente de
julgamento pela RFB e com exigibilidade suspensa (art. 151, III, CTIM), na qual a
Brookfield Brasil Ltda. demonstra a existência de todo o crédito de IRPJ (exercício de
2009, ano-calendário 2008) declarado para compensação do débito de IRRF (código
0561), controlado no Processo Administrativo n9 12448.900756/2013-11, de modo a
extinguir, em definitivo, todas as obrigações remanescentes.
13.Conforme já informado nos autos através do DOC. 05 da Impugnação -
Manifestação de Inconformidade no processo n9 12448.900527/2013-99 - a Fonte
Pagadora utilizou, para fins de compensação de débitos diversos, créditos de saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao exercício de
2009, ano-calendário 2008, tendo sido este crédito corretamente identificado tanto na
DIPJ como no PER/DCOMP para o qual foi realizada a análise de crédito.
14. O que se constata, no entanto é que, apesar da manifesta regularidade das aludidas
compensações, foi proferido Despacho Decisório que compensou apenas parte dos
créditos declarados.
15.Tal desencontro de informação por parte do Fisco se deu, em razão de valor
informado incorretamente na ficha 12-A da DIPJ 2009 da Empresa sucedida pela Fonte
Pagadora, sucessão essa que é a razão para a impossibilidade de correção da informação
por intermédio dos sistemas disponibilizados pela Receita Federal.
16.Assim, em que pese a regularidade do crédito, a Empresa encontra-se impossibilitada
de retificar a DIPJ conforme determinado ante a baixa do CNPJ da sucedida, o que,
naturalmente poderia ser realizado ex officio pelo Fisco quando verificado que apenas
se deixou de incluir na totalização do Imposto de Renda pago por estimativa na ficha
12-A da DIPJAssim, verifico que o recorrente que não obrou afastar as provas trazidas
pela fiscalização quando da autuação, deixando de apresentar comprovações do direito
por ele alegado.
O contribuinte aduz, ainda, que: "o próprio Fisco atribui a suposta inadimplência
à Fonte Pagadora e, no entanto, realizou a glosa contra a Declaração de Ajuste da Pessoa
Física do Recorrente, que já suportou o ônus da retenção do Imposto de Renda sobre os valores
recebidos e que foram integralmente declarados ao Fisco. Ora, sendo de líquido e certo o
crédito tributário empregado na compensação, como já reconhecido pelo Fisco naquele mesmo
processo administrativo em sua maior parte, não é possível conceber qual seria a conduta
diversa exigível do contribuinte, quer seja ele diretor ou não, quando da sua Declaração de
Ajuste".
O recorrente alega que o montante referente ao IRRF sobre rendimento de
trabalho assalariado foi devidamente retido do Recorrente e liquidado pela Fonte Pagadora
mediante compensação regular, de modo que a cobrança de eventual resíduo existente, na forma
do art. 717 do Decreto 3.000/99.
A solicitação de diligência se deu nos seguintes moldes:
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que seja trazido aos
autos as informações sobre as compensações mencionadas pelo contribuinte nos
Processo Administrativo de Crédito no 12448.900527/2013-99 e no Processo
de Débito no 12448.900756/2013-11, a fim de que se constate efetivamente
os comprovantes de recolhimentos pela fonte pagadora.
E teve a seguinte resposta (e-fls. 223 e seguintes):
(...)
2. Trata o presente processo da Notificação de Lançamento no
2013/806608920838154 que exige o imposto complementar de R$
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

671.178,54 resultante da apuração da compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte –IRRF no mesmo valor.
3. Como motivação para considerar indevida a compensação do IRRF,
informou a Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento que o
Contribuinte, presidente da fonte pagadora responsávelpela retenção do
Imposto de Renda na fonte, Brookfield Brasil Ltda, não comprovou a
regularidade dos recolhimentos do IRRF pela empresa.
4. O Processo Administrativo no 12448.900756/2013-11 trata do pedido de
compensação de créditos da pessoa jurídica Brookfield Brasil Ltda –CNPJ
34.268.326/0001-16 com um débito de R$ 114.272,76 referente ao IRRF
devido pela pessoa jurídica relativo ao ano-calendário de 2012, com
vencimento em 19/10/2012.
5. Quando da lavratura da Notificação de Lançamento, em 23/08/2016, o
pedido de compensação da pessoa jurídica havia sido parcialmente
homologado,
restando
um
débito
(principal)
de
R$
20.813,80.
Posteriormente, em 13/02/2020, em julgamento de Manifestação de
Inconformidade apresentado pela pessoa jurídica, a 7a Turma da DRJ/BSB
julgou procedente o pedido da empresa, considerando extinto por
compensação o débito de R$ 20.813,80. Assim, conforme se verifica no
Extrato do Processo 12448.900756/2013-11 (fl. 218), o débito de R$
114.272,76 foi integralmente extinto por compensação.
6. Cabe esclarecer que o crédito tributário objeto do presente processo não
guarda relação direta com processo 12448.900756/2013-11, visto que este
último trata de débito e créditos da pessoa jurídica Brookfield Brasil Ltda e
o presente processo trata de crédito tributário constituído em nome da pessoa
física de Luiz Idelfonso Simões Lopes.
7. O que se verifica, por conta da fundamentação da Notificação de
Lançamento, é uma relação indireta entre os dois referidos processos,
tendo em vista que a motivação da glosa do IRRF declarado pela pessoa
física foi a não comprovação do recolhimento do IRRF pela pessoa
jurídica.
A fiscalização indicou na e-fl. 221 que, em termos de valores, não há correlação
entre os créditos tributários controlados pelos processos de cobrança no 18470- 727123/2016-96
e 12448-900756/2013-11.
O contribuinte em sua Manifestação, após a diligência, contestou a alegação da
fiscalização, aduzindo seguinte:
11. É dizer, por conclusão lógica, que, se a glosa sofrida pelo Recorrente, neste feito, se
deu em razão do alegado não pagamento em DARF do IRRF pela Fonte Pagadora, e se
está comprovada a quitação do Imposto por meio de compensação integralmente
homologada, como demonstrado pela própria RFB, certo é que a conclusão havida pela
7a Turma da DRJ/BSB no PAF 12448.900756/2013-11 guarda relação de
prejudicialidade com a presente cobrança, de forma que a única consequência lógica
possível que o débito exigido no presente processo precisa ser imediatamente extinto,
sob pena de dupla cobrança e de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
Como as dúvidas ainda não tinham sido sanadas, sobre os créditos utilizados para
quitação do imposto devido, por meio da modalidade de compensação, e, diante da necessidade
de verificação dos respetivos créditos e débitos, deve ser realizada análise da DIRF, DARF
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

compensações e DCTF, o, o processo foi novamente convertido em diligência para, por meio da
Resolução n.o, 2301-000.969, 03 de dezembro de 2021, para verificação se todo o IRRF a título
de pró-labore dos sócios do ano-calendário de 2012 foi devidamente liquidado.
Com isso, nas e-fls. 249/252, a fiscalização constatou e concluiu o seguinte:
“(...)
3. Pois bem. De acordo com a DIRF entregue pela pessoa jurídica Brookfield
Brasil Ltda, foram declarados os seguintes valores do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – IRRF relativos a todos os rendimentos do trabalho
assalariado pagos pela empresa (Código da Receita 0561), dentre os quais
constaram os valores retidos dos rendimentos de pró-labore recebidos pelo
Interessado

4. Paralelamente, foram enviadas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF referentes aos períodos de apuração de 01/2012 a 12/2012,
nas quais constaram os seguintes valores de débitos relativos ao IRRF – Código
da Receita 0561 (rendimentos do trabalho assalariado):

5. Nos próximos itens são demonstrados, em relação a cada um dos meses, os
pagamentos realizados e compensações declaradas pela empresa.
Janeiro/2012
6. Em relação ao período de apuração 01/2012, foram realizados em 17/02/2012
quatro pagamentos de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF, os quais liquidaram integralmente o débito declarado de R$ 377.973,23.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

Fevereiro/2012
7. Em relação ao débito declarado de R$ 3.267.530,12, referente ao período de
apuração 02/2012, foi entregue pela pessoa jurídica o PER/DCOMP no
05356.91885.270313.1.7.02-5689, por meio do qual se pretendeu compensar
com o débito, parte de um crédito de R$ 11.748.458,03, relativo a saldo
negativo de IRPJ.
8. Do crédito declarado no referido PER/DCOMP, foi reconhecido pela RFB,
através do Despacho Decisório no 117799738, de 05/10/2016, emitido no
Processo 18470-914.696/2016-58, o valor de R$ 10.428.902,49.
9. Apresentada Manifestação de Inconformidade pela empresa, foi proferido em
09/11/2021 o Acórdão no 101-014.016, da 4a Turma da DRJ01, por meio do
qual se julgou procedente a Manifestação de Inconformidade, sendo
reconhecido o crédito remanescente do PER/DCOMP, de R$ 1.319.555,54, do
que resultou na liquidação integral do débito declarado.
Março/2012
10. Em relação ao débito declarado de R$ 358.481,25, referente ao período de
apuração 03/2012, foi entregue pela pessoa jurídica o PER/DCOMP no
32021.17582.070113.1.7.03-3378, por meio do qual se pretendeu compensar
com o débito, parte de um crédito de R$ 3.299.201,38, relativo a saldo negativo
de CSLL.
11. Do crédito declarado no referido PER/DCOMP, foi reconhecido pela RFB,
através do Despacho Decisório no 117145404, de 02/09/2016, emitido no
Processo 18470-914.127/2016-11, o valor de R$ 1.401.936,12.
12. Apresentada Manifestação de Inconformidade pela empresa, foi proferido
em 09/11/2021 o Acórdão no 101-014.017, da 4a Turma da DRJ01, por meio do
qual se julgou procedente a Manifestação de Inconformidade, sendo
reconhecido o crédito remanescente do PER/DCOMP, de R$ 1.897.265,26, do
que resultou na liquidação integral do débito declarado.
Abril/2012
13. Em relação ao débito declarado de R$ 707.415,69, referente ao período de
apuração 04/2012, foi efetuado o pagamento de um DARF no valor de R$
6.482,92
e entregues pela pessoa jurídica os PER/DCOMP no
05307.09092.150612.1.7.02-0351 e no 15615.56776.140512.1.3.03-7705,
por meio dos quais se pretendeu compensar com o débito parte dos créditos
declarados nos PER/DCOMP no 05356.91885.270313.1.7.02-5689 e no
32021.17582.070113.1.7.03-3378.
14. Conforme o que já se informou em relação aos meses de fevereiro e
março/2012,
os
créditos
declarados
nos
PER/DCOMP
no
05356.91885.270313.1.7.02-5689 e no 32021.17582.070113.1.7.03-3378 foram
integralmente reconhecidos, extinguindo-se o débito em sua totalidade.
Maio/2012
15. Em relação ao débito declarado de R$ 348.155,63, referente ao período de
apuração 05/2012, foi entregue pela pessoa jurídica o PER/DCOMP no
06357.71266.250612.1.7.02-3424, por meio do qual se pretendeu compensar
com o débito, parte do crédito declarado no PER/DCOMP no
05356.91885.270313.1.7.02-5689, o qual, conforme o que já se informou em
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

relação ao mês de fevereiro/2012, foi integralmente reconhecido, extinguindo-se
o débito em sua totalidade.
Junho/2012
16. Em relação ao débito declarado de R$ 372.765,65, referente ao período de
apuração 06/2012, foi entregue pela pessoa jurídica o PER/DCOMP no
07946.96291.200712.1.3.02-3998, por meio do qual se pretendeu compensar
com o débito, parte do crédito declarado no PER/DCOMP no
05356.91885.270313.1.7.02-5689, o qual, conforme o que já se informou em
relação ao mês de fevereiro/2012, foi integralmente reconhecido, extinguindo-se
o débito em sua totalidade.
Julho/2012
17. Em relação ao débito declarado de R$ 376.825,03, referente ao período de
apuração 07/2012, foi entregue pela pessoa jurídica o PER/DCOMP no
28363.93136.140812.1.3.02-4203, cujo respectivo crédito declarado foi
automática e integralmente homologado, extinguindo-se o débito declarado.
Agosto/2012
18. Em relação ao débito declarado de R$ 394.320,46, referente ao período de
apuração 08/2012, foi entregue pela pessoa jurídica o PER/DCOMP no
17956.93296.061112.1.7.03-8092, cujo respectivo crédito declarado foi
automática e integralmente homologado, extinguindo-se o débito declarado.
Setembro/2012
19. Em relação ao débito declarado de R$ 410.186,79, referente ao período de
apuração 09/2012, foram entregues pela pessoa jurídica os seguintes
PER/DCOMP:

20. Quanto ao PER/DCOMP no 39251.76787.061112.1.7.02-8169, no qual se
pretendeu compensar o débito de R$ 278.556,56 com um crédito de saldo
negativo de IRPJ, houve, em 07/03/2017, a emissão do Despacho Decisório no
120476026, que reconheceu apenas parte do crédito declarado.
21. Apresentada Manifestação de Inconformidade pela empresa, foi proferido
em 03/04/2019 o Acórdão no 02-92.340, da 2a Turma da DRJ/BHE, por meio do
qual se julgou procedente a Manifestação de Inconformidade, sendo
reconhecido o crédito remanescente do PER/DCOMP.
22.
Já
os
PER/DCOMP
no
12511.34114.171012.1.3.02-8200
e
no
20839.34249.181012.1.3.02-8590
foram
automática
e
integralmente
homologados, liquidando os débitos declarados em suas totalidades.
Outubro/2012
23. Em relação ao débito declarado de R$ 405.328,05, referente ao período de
apuração 10/2012, foram efetuados pagamentos de quatro DARF, que
totalizaram
R$
120.709,85,
e
entregue
o
PER/DCOMP
no
11414.63315.141112.1.3.02-8075, em que a empresa pretendeu compensar
parte do crédito declarado no PER/DCOMP no 05356.91885.270313.1.7.02-
5689, o qual, conforme o que já se informou em relação ao mês de
fevereiro/2012, foi integralmente reconhecido.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

24. Assim, tem-se como integralmente extinto o débito declarado.
Novembro/2012
25. Em relação ao período de apuração 11/2012, foram realizados em 19/2/2012
quatro pagamentos de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF, os quais liquidaram integralmente o débito declarado de R$ 403.747,80.
Dezembro/2012
26. Em relação ao débito declarado de R$ 752.999,55, referente ao período de
apuração 12/2012, foi entregue pela pessoa jurídica o PER/DCOMP no
14407.67279.170113.1.3.03-2917, por meio do qual se pretendeu compensar
com o débito, parte do crédito declarado no PER/DCOMP no
32021.17582.070113.1.7.03-3378, o qual, conforme o que já se informou em
relação ao mês de março/2012, foi integralmente reconhecido, extinguindo-se o
débito em sua totalidade.
Conclusão
27. Diante de todo o exposto, é de se concluir que não há débito de IRRF da
pessoa jurídica Brookfield Brasil Ltda, referente ao Código da Receita
0561, ano-calendário 2012, tendo sido integralmente liquidados por
pagamentos e compensações os valores retidos dos rendimentos pagos aos
sócios e trabalhadores assalariados da empresa.
Com as informações prestadas com os devidos esclarecimentos e resultados dos
processos que discutiam os direitos creditórios, entendo que o crédito foi pago de fato pela
quitação por pagamento via compensação (processo de Crédito no 12448-900527/2013-99 e
processo administrativo no 12448.900756/2013-11), tendo vista que liame lógico entre a glosa
justamente feita referente à fonte pagadora, da qual o recorrente faz parte como diretor, e pedido
de pagamento dos valores, via compensação citada, extinguiram a exigência fiscal desse
processo, guardando situação fática citada pela fiscalização ao presente caso.
Assim, tendo o contribuinte efetivamente sofrido o ônus da retenção do imposto
de renda na fonte, tem ele o direito de compensá-lo em sua declaração, ainda que não tenha
havido o recolhimento do imposto (resolvido via compensação), cuja responsabilidade recai
exclusivamente sobre a empresa retentora. Isso porque, de fato o contribuinte não poderá pedir a
restituição do imposto em nome da pessoa jurídica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
afastando a glosa imposta na referida autuação e cancelando a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

Fl. 284
DF CARF MF
Original